Tribunal: STJ
Processo: 1501091-12.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2959370 - SP(2025/0210761-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FELICE MARTINS NOSCHESE
ADVOGADA
: FERNANDA SPIGARIOL LIMA - SP425208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAYANE MARIA DE SOUSA DA SILVA
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
STEFANY BAGESKI CRUZ - SP332326
INTERES.
: ROBERTO FERRARO SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: PILLAR SENRA TREVISANI - SP413268
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
PRÉVIA
CAMPANA POLICIAL. APREENSÃO DE DROGAS
EM VEÍCULO QUE FOI VISTO ENTRAR E SAIR DO
IMÓVEL.
FUGA
DE
UM
DOS
SUSPEITOS.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE
DA DILIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O
TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL
ART. 1.030,
A
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa ao princípio da
ampla defesa, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
1.3. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial.
Documento eletrônico VDA54904390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ded2a6d7-0452-4972-bf54-3470c88058d4

1.4. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.2. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita.
2.3. A parte agravante alega que a entrada foi ilícita,
pois não amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, considerando que a
autoridade policial recebeu denúncia anônima,
realizou prévia campana, apreendeu drogas em
veículo que foi visto entrar e sair do endereço do
imóvel, que houve fuga de um dos suspeitos.
3.4. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
Documento eletrônico VDA54904390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ded2a6d7-0452-4972-bf54-3470c88058d4

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ded2a6d7-0452-4972-bf54-3470c88058d4

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2959370 - SP(2025/0210761-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FELICE MARTINS NOSCHESE
ADVOGADA
: FERNANDA SPIGARIOL LIMA - SP425208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAYANE MARIA DE SOUSA DA SILVA
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
STEFANY BAGESKI CRUZ - SP332326
INTERES.
: ROBERTO FERRARO SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: PILLAR SENRA TREVISANI - SP413268
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
PRÉVIA
CAMPANA POLICIAL. APREENSÃO DE DROGAS
EM VEÍCULO QUE FOI VISTO ENTRAR E SAIR DO
IMÓVEL.
FUGA
DE
UM
DOS
SUSPEITOS.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE
DA DILIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O
TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL
ART. 1.030,
A
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa ao princípio da
ampla defesa, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
1.3. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial.
Documento eletrônico VDA54527360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:40
Código de Controle do Documento: d3bbe825-b992-47aa-a70a-f484596c57fe

1.4. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.2. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita.
2.3. A parte agravante alega que a entrada foi ilícita,
pois não amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, considerando que a
autoridade policial recebeu denúncia anônima,
realizou prévia campana, apreendeu drogas em
veículo que foi visto entrar e sair do endereço do
imóvel, que houve fuga de um dos suspeitos.
3.4. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.

negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.999):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA
DEFESA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
PRÉVIA
CAMPANA
POLICIAL. APREENSÃO DE DROGAS EM VEÍCULO QUE FOI
VISTO ENTRAR E SAIR DO IMÓVEL. FUGA DE UM DOS
SUSPEITOS.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM O TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
FALTA
DE
Documento eletrônico VDA54527360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:40
Código de Controle do Documento: d3bbe825-b992-47aa-a70a-f484596c57fe

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR O REGIME
INICIAL INTERMEDIÁRIO E DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
MATÉRIAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não serve de
embasamento para a negativa de seguimento do recurso extraordinário.
Argumenta que a mera suposição de que a pessoa indicada como
testemunha poderia se autoincriminar não justificaria o indeferimento do pedido
preventivo de sua oitiva. Defende que houve interpretação equivocada do direito
ao silêncio, o qual implicou cerceamento de defesa.
Reitera que a ausência de fundadas razões para o ingresso forçado
na residência da parte agravante, considerando que a incursão policial se
baseou em denúncia anônima e em uma cadeia de eventos que não autoriza a
mitigação do
o, XI, da CF.
art. 5
Enfatiza que a constatação de flagrante não
retroage para validar o ingresso ilegal na residência.
Diz que a
não tem aplicabilidade ao caso, pois não
Súmula n. 279/STF
pretende o reexame de provas.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Para logo, cumpre observar que, sob pena de supressão da
2.
competência do STF, não cabe exame da impugnação da fundamentação
contida no capítulo de inadmissão do recurso extraordinário, razão pela qual
deixo de apreciar a tese acerca da inaplicabilidade ao caso da
Súmula n. 279/STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta ao princípio da ampla defesa, quando depende da prévia
análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
Documento eletrônico VDA54527360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:40
Código de Controle do Documento: d3bbe825-b992-47aa-a70a-f484596c57fe

da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA54527360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:40
Código de Controle do Documento: d3bbe825-b992-47aa-a70a-f484596c57fe

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o
que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF.
É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado (fls.
1.836-1.837):
Do alegado cerceamento de defesa
Em suma, sustenta a defesa que, desde o início da ação penal,
pleiteou a oitiva da testemunha Laura Gonçalves Sousa,
inclusive na fase do
do CPP, sendo esse pedido
art. 402
indeferido de forma injustificada. Alega que a negativa baseou-
se em suposição do juízo sobre a ausência futura da
testemunha e na presunção de que ela não poderia depor por
possível
autoincriminação,
o
que
teria
resultado
em
cerceamento de defesa e perda de uma chance probatória
relevante. Defende, assim, a ocorrência de nulidade processual
por violação aos arts. 202 e 402 do CPP.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 202 e 402 do CPP.
O acórdão recorrido enfrentou a questão ao reconhecer a
impossibilidade de oitiva da testemunha pretendida, em especial
diante da proteção conferida pelo
do CPP, que
art. 206
excepciona o compromisso legal de dizer a verdade para
determinadas pessoas, mas não impõe o dever de o Judiciário
determinar a oitiva de toda e qualquer pessoa indicada pela
parte.
No caso, Laura Gonçalves Sousa, indicada como testemunha,
foi apontada nos próprios autos como possível coautora do
crime de tráfico de drogas, situação que, por si só, inviabiliza
sua condução coercitiva ou imposição de depoimento, sob pena
de violação ao princípio constitucional consagrado no
o,
art. 5
inciso LXIII, da Constituição Federal.
Indicada como testemunha, Laura Gonçalves foi regularmente
intimada, mas não compareceu à audiência virtual. Como dito,
foi apontada nos autos como possível coautora do crime de
tráfico de drogas em apuração, circunstância que a torna inapta
para testemunhar no processo, por estar supostamente
envolvida nos fatos e possuir evidente interesse no desfecho da
ação penal, além de não estar sujeita ao compromisso de dizer
a verdade. A acusação, inclusive, registrou nos memoriais que
foram extraídas cópias dos autos com vistas à instauração de
investigação criminal em desfavor da citada testemunha (e-STJ
fls.
).
1.451/1.452
Nesse contexto, o acórdão recorrido não suprimiu a eficácia do
do CPP, tampouco indeferiu a produção de prova de
art. 202
modo arbitrário. Ao contrário, analisou criteriosamente os
elementos dos autos e concluiu que a oitiva da referida pessoa,
além de juridicamente inviável diante do possível envolvimento
direto nos fatos sob apuração, seria materialmente inócua, ante
a própria escusa de Laura.
Ademais, a decisão que indeferiu a oitiva da testemunha não
comprometeu o direito à ampla defesa, tampouco configura
indevida preterição de prova essencial. A avaliação quanto à
pertinência e utilidade da prova testemunhal compete ao
magistrado, no exercício do poder de direção do processo.
Assim, eventuais alegações sobre a suposta tendenciosidade do
Documento eletrônico VDA54527360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:40
Código de Controle do Documento: d3bbe825-b992-47aa-a70a-f484596c57fe

depoimento ou sua valoração devem ser discutidas no juízo do
mérito, mas não autorizam a imposição de prova cuja produção
contraria direitos fundamentais e é juridicamente inviável.
Portanto, não se sustenta a alegada violação ao
do CPP.
art. 202
Conforme consignado na decisão agravada, o recurso extraordinário
4.
insurge-se contra a conclusão do acórdão recorrido de haver fundadas razões
para a busca e apreensão domiciliar sem prévia autorização judicial, diante da
denúncia anônima e da realização de campana pela polícia no local dos fatos,
período em que os policiais observaram a entrada e a saída de um veículo no
imóvel, e no qual, posteriormente, foram encontradas malas com skunk, sendo
narradas, ainda, a saída de uma mulher com uma bolsa que exalava forte odor
de drogas e a fuga de um dos acusados pelo telhado da casa ao perceber a
presença dos agentes.
A Suprema Corte, no julgamento do RE n. 603.616, firmou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
O acórdão foi assim ementado:
Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio –
o, XI,
art. 5
da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A
cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para
prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial
. Necessidade de
a posteriori
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias
no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial
decorre tanto da interpretação da
a posteriori
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial
que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa
causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa
prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
Documento eletrônico VDA54527360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:40
Código de Controle do Documento: d3bbe825-b992-47aa-a70a-f484596c57fe

elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE n. 603.616, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/11/2015,
10/5/2016.
Ao editar o precedente qualificado, a Suprema Corte concluiu que a
denúncia anônima, por si só, não justifica o afastamento da inviolabilidade do
domicílio, mas também admitiu que o policial, ao decidir pelo ingresso,
considere-a em conjunto com outras "circunstâncias exigentes" – tais como "a
destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra
consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei" –
, que tornariam válida a medida invasiva.
No caso, esta Corte consignou que a situação que precedeu a
incursão policial justificaria o ingresso em domicílio sem mandado judicial,
consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 1.839-1.840):
[...], no caso em exame, a entrada na residência foi precedida
por fundadas razões que justificaram a diligência, conforme os
elementos presentes nos autos. De acordo com o Juízo
sentenciante, os policiais civis, Rogério Ramalho e Marcelo
Silva, estavam investigando a prática de tráfico de drogas na
região de Congonhas. Eles receberam informações privilegiadas
sobre um imóvel que poderia abrigar uma "casa bomba", local
utilizado para a guarda, armazenamento e preparo de drogas (e-
STJ fls.
).
1.057/1.058
Os depoimentos dos policiais civis corroboram a versão de que,
durante a campana, avistaram o veículo
adentrando
GM/Corsa
no imóvel suspeito. Após cerca de 20 minutos, o veículo saiu do
local, levantando suspeitas de transporte de drogas. Ao
abordarem o veículo, encontraram malas com sujidades de , o
que reforçou a skunk suspeita de tráfico (e-STJ fls.
).
1.058/1.059
Posteriormente, ao retornarem ao imóvel, avistaram outra
acusada saindo com uma bolsa que exalava forte odor de
drogas, o que motivou a abordagem e a descoberta de
entorpecentes em sua posse (e-STJ fl. 1.060).
A situação de flagrante delito foi configurada pela fuga de um
dos acusados pelo telhado ao perceber a presença policial,
evidenciando a ocorrência de crime permanente. Os policiais,
convencidos da existência de flagrante delito, ingressaram no
imóvel, onde encontraram grande quantidade de drogas,
balanças de precisão e máquina seladora, além de documentos
pertencentes ao acusado, ora recorrente (e- STJ fls. 1.061/1.062
).
Portanto, as provas produzidas são lícitas e não há violação ao
do Código de Processo Penal, estando hígidas as
art. 157
provas obtidas durante a diligência.
Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com
o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão
Documento eletrônico VDA54527360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:40
Código de Controle do Documento: d3bbe825-b992-47aa-a70a-f484596c57fe

geral, para o Tema n. 280 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário.
A propósito (grifos acrescidos):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO
o DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL DEPOIS DA
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE.
POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
EVIDENCIADA.
DESPROVIDO.
(RE n. 1.503.180 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Alegada
ilicitude de busca pessoal e domiciliar. Não ocorrência.
Existência de fundada suspeita apta a justificar a atuação
policial. Decisão recorrida amparada em entendimento
consolidado da Corte. Regimental não provido.
1. Na espécie, os policiais foram informados pela vizinha do
recorrente de que teria sido ameaçada com utilização de arma
de fogo e, quando o abordaram na saída do portão da
residência, logo encontraram entorpecentes em seu poder por
“trazer consigo 4 (quatro) porções de maconha e manter em
depósito 07 (sete) porções de maconha, totalizando 720 g
(setecentos e vinte gramas), tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar”.
2. Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a
Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude
das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
(RHC
comprometimento do exercício da segurança pública”
no 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
de
.
23/10/23)
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE n. 1493272 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
23/8/2024.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
Documento eletrônico VDA54527360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:40
Código de Controle do Documento: d3bbe825-b992-47aa-a70a-f484596c57fe

justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência
de denúncia anônima e apreensão de drogas com o
investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte
tem entendido que estão presentes fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa
. Precedentes.
ocorre situação de flagrante delito
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1439357 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator(a)
p/ acórdão: Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
17/5/2024.
Agravo regimental no recurso ordinário em
. 2.
habeas corpus
Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A
Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla
defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a
mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado
de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e
ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a
segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar
viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo
na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela
ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica
5. Alegação de violação a
a busca pessoal em via pública.
domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.
(RHC n. 229514 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
23/10/2023.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
DESRESPEITO
À
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO:
INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA
INGRESSO DOS POLICIAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS: INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA,
PRISÃO PREVENTIVA E NULIDADE DE PROVA: PONTOS
NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Demonstradas fundadas razões a justificar o ingresso em
moradia, não surge desrespeitada a inviolabilidade
domiciliar.
2. Assentado pelas instâncias antecedentes que a entrada
domiciliar se deu em vista de denúncia anônima da prática
de tráfico de entorpecentes por corréu, em local
determinado, confirmada após realização de campana que
revelou a probabilidade da ocorrência de crime na residência
, para se alcançar entendimento diverso, de modo a concluir que
não houve campana dos agentes policiais, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em
depósito”, possui natureza permanente, prolongando-se no
tempo o estado flagrancial.
[...]
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 226599 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
2/10/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:40
Código de Controle do Documento: d3bbe825-b992-47aa-a70a-f484596c57fe

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.959.370 / SP
Número Registro: 2025/0210761-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010911220248260228
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAYANE MARIA DE SOUSA DA SILVA
ADVOGADOS : SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
STEFANY BAGESKI CRUZ - SP332326
AGRAVANTE : FELICE MARTINS NOSCHESE
ADVOGADA
: FERNANDA SPIGARIOL LIMA - SP425208
AGRAVANTE : ROBERTO FERRARO SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: PILLAR SENRA TREVISANI - SP413268
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: OSWALDO MILANI HOTTONI NETO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELICE MARTINS NOSCHESE
Documento eletrônico VDA54882112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: d002fb7f-850c-4458-a95c-753aaf8784f4

ADVOGADA
: FERNANDA SPIGARIOL LIMA - SP425208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAYANE MARIA DE SOUSA DA SILVA
ADVOGADOS : SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
STEFANY BAGESKI CRUZ - SP332326
INTERES.
: ROBERTO FERRARO SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: PILLAR SENRA TREVISANI - SP413268
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: d002fb7f-850c-4458-a95c-753aaf8784f4